Tribunal: TJSP
Processo: 1501368-08.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Bases bem aumentadas. Manutenção da agravante de calamidade pública, que prescinde de favorecimento a qualquer forma à prática do crime, bastando apenas seja cometida durante esse período, mormente porque expressamente capitulada na denúncia, preservando-se o

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Bases bem aumentadas. Manutenção da agravante de calamidade pública, que prescinde de favorecimento a qualquer forma à prática do crime, bastando apenas seja cometida durante esse período, mormente porque expressamente capitulada na denúncia, preservando-se o princípio da correlação. Inegável a maior reprovabilidade da conduta durante o período de pandemia de covid-19 (Decreto Legislativo Federal no 06/2020). Há aumento da vulnerabilidade das pessoas e também ofensa ao isolamento social necessário para a não propagação da doença, causando aproximação física, o que não pode ser desprezado pelo Direito Penal, sob pena de equiparação de situações desiguais e ofensa à individualização. Inaplicabilidade do redutor (art. 33, § 4o). Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.